Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707209-88.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EMMER FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS DETERMINADAS NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As provas carreadas aos autos demonstram, de forma indene de dúvida, a inobservância do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, pois o laudo pericial comprova que ele, ao efetuar manobra de conversão para a direita, atingiu a motocicleta da vítima com seu automóvel, tendo o laudo de exame de local concluído que a causa determinante do acidente foi sua atitude imprudente em realizar uma conversão à direita em local cujas condições de tráfego não lhe eram favoráveis. Destarte, como o acervo probatório dos autos demonstra a culpa do recorrente, deve ser mantida sua condenação pelo crime previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. O laudo do exame pericial, produzido pelos peritos criminais, embasado em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento delituoso, goza de presunção de veracidade. Ademais, o laudo preencheu todos os requisitos e atenderam aos ditames dos artigos 159, caput, e 160, caput, ambos do Código de Processo Penal, devendo ser considerado como prova válida e suficiente para a condenação. 3. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição do acusado devido ao comportamento da vítima ou da testemunha que estava na condução do veículo contra o qual a motocicleta da vítima colidiu. 4. Inviável a alteração das penas alternativas de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana impostas na sentença, pois compete ao magistrado, e não ao apenado, escolher as penas restritivas mais adequadas à repressão e prevenção do crime. Além disso, a teor da Lei de Execuções Penais, o Juiz das Execuções pode dirimir eventuais conflitos de interesses na execução da pena, modificando a sua forma de cumprimento para atender as condições pessoais do apenado. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 302, caput, da Lei no. 9.503/1997, à pena de 02 (dois) anos de detenção, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da penalidade de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 396-A do Código de Processo Penal, sustentando cerceamento de defesa. Entende, ainda, que deveria ser aplicada ao réu a providência legal mais benéfica, como também, na terceira fase a pena deveria ser diminuída em 1/3 (um terço). Sucessivamente, pede seja aplicado o in dubio pro reo, por ter sido tolhido de provas na fase de instrução do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois o STJ já assentou ser “Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp n. 2.056.896/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 59 do CP e 396-A do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028